Tribunal: TJDFT
Processo: 0706111-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SEQUESTRO DE BENS. MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRODUTOS APREENDIDOS. ACOMPANHAMENTO PELO ÓRGÃO OFICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A ANVISA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Se não persiste interesse da parte Agravante em reincorporar as mercadorias ao estoque dela, incabível manter o sequestro dos bens.
2. A despeito dos argumentos recursais quanto à destinação dos bens que foram objeto de sequestro, as informações contidas no feito demonstram que a Vigilância Sanitária acompanha a questão de forma escorreita. Assim, embora seja louvável a preocupação exposta pela parte Agravante, constata-se a mitigação dos fundamentos delineados nas razões recursais para a manutenção do sequestro dos produtos ou a necessidade de informações complementares a respeito do andamento do processo administrativo correlato.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.